Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1002182-27.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: LILIAN SILVA DE ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (POR DUAS VEZES) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ANTERIOR DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – PLAUSIBILIDADE –MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –RECURSO IMPROVIDO.
1) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que a acusada agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos.
2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002182-27.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LILIAN SILVA DE ALMEIDA - CPF: 721.030.351-00 (RECORRENTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), AILTON CARLOS FERREIRA (VÍTIMA), WILTON CARLOS FERREIRA - CPF: 044.508.871-07 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (POR DUAS VEZES) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE
–

TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA –
2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ANTERIOR DE SOMENOS IMPORTÂNCIA –

PROVA TESTEMUNHAL – PLAUSIBILIDADE
–MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –RECURSO IMPROVIDO.

1)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que a acusada agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Lilian Silva de Almeida
,
visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0008915-04.2016.8.11.0064, Cód. 648557, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a pronunciou nos termos do art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, por duas vezes, submetendo-a a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a
defesa requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado, para lesão corporal leve,
sustentando ausência de
animus necandi,
eis que a recorrente não teve qualquer intenção de tentar contra a vida das vítimas.

Por outro lado, requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil, alegando que “
quando do cometimento do ato, a denunciada estava sob o domínio de forte emoção e sentimento de animosidade contra a pessoa da vitima
” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 75797991).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID. 75797992).

O
parecer, d
a lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
(ID. 80549963).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia pedindo a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, sustentando ausência de
animus necandi.
Subsidiariamente, postula, pela exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 23/10/2016, por volta das 16h00, na Rua 04, Bairro Residencial Farias na cidade de Rondonópolis-MT, a recorrente, agindo com
animus necandi,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, teria tentado matar os ofendidos Wilton Carlos Ferreira, seu companheiro e Ailton Carlos, seu sogro.

Ressai dos autos que, a recorrente, trafegando seu veículo automotor, ao cruzar com as vítimas que trafegavam em suas motocicletas, de inopino, arremessou o veículo contra as mesmas, vindo a atingir apenas a vítima Ailton Carlos Ferreira.

Consta que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da recorrente eis que a vítima Ailton Carlos Ferreira foi prontamente socorrida por populares e encaminhada para atendimento médico-hospitalar, ao passo que a vítima Wilton Carlos Ferreira conseguiu desviar do ataque, saindo ileso.

Em razão de tais fatos, a recorrente foi pronunciada pela prática do crime de tentativa de homicídio, por duas vezes, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetida a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1)

Da desclassificação para o delito de lesão corporal.

É cediço que, na fase do
judicium accusationis,
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular,
ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade. Eventual excludente e ausência de
animus necandi
̧

compete ao júri popular decidir.

Na hipótese dos autos, a materialidade dos crimes restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (ID 75797456), Laudo de Lesão Corporal (ID 75797458) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 75797459).

Há indícios suficientes da autoria delitiva
, revelados pelas declarações das vítimas e da própria acusada, que confirmou que seu veículo acabou por atingir as vítimas, todavia, alega que não tinha intenção de tirar a vida de seu companheiro, bem como de seu sogro.

Segundo consta autos, a recorrente convivia maritalmente com a vítima Wilton Carlos Ferreira. No dia dos fatos, quando o casal estava em um almoço de domingo na casa da vítima Ailton Carlos Ferreira, genitor de Wilton e sogro da recorrente, iniciou uma briga de casal e em consequência do desentendimento, a recorrente teria saído da residência, assim como as vítimas teriam saído para buscar uma motocicleta na casa em que o casal convivia.

Ressai que, quando os ofendidos estavam retornando, empurrando uma motocicleta em sentido oposto ao da recorrente, esta, ao cruzar com as vítimas, arremessou o veículo contra as mesmas, vindo a atingir seu sogro Ailton, ao passo que Wilton conseguiu se desviar.

Conforme narrado na sentença de pronúncia, as vítimas
Wilton Carlos Ferreira
e
Ailton Carlos Ferreira
, quando ouvidos em juízo, confirmaram os fatos descritos na denúncia, narrando que, após a briga conjugal entre Wilton e Lilian, na casa de Ailton, foram buscar a motocicleta que estava na casa do casal, momento em que a recorrente saiu nervosa de carro. Sustentaram que, quando retornavam, encontraram com a recorrente, ocasião em que ela jogou o carro na pista contrária, atingindo as duas motocicletas, acertando a perna de Ailton, que foi prensada no tanque da moto, sofrendo fratura em três lugares, sendo que Wilton conseguiu se desviar (ID.
75797983).

Por sua vez, a recorrente, em seu interrogatório judicial, apresentou versão distinta daquela dada na fase policial, uma vez que, no primeiro momento narrou que estava na casa de seu sogro, quando teve uma discussão com o seu companheiro e, em seguida, deixou o local; que quando estava trafegando com o seu veículo e viu Wilton e Ailton vindo em sentido contrário, jogou o carro contra eles, batendo contra o meio-fio.

Em juízo, alegou que durante a discussão na casa de seu sogro, Wilton teria tentado lhe matar com uma faca, ocasião em que o genitor deste teria intervindo. Sustentou que quando saiu do local, eles ligaram a motocicleta e a perseguiram pela cidade, quando foi parar o carro para conversar com eles, bateu o carro no meio-fio e a lateral do veículo acertou a perna do seu sogro, sendo que esperou a polícia no local e também não tentou sair com o veículo.

Nota-se que
a recorrente não nega ter atingido a vítima com seu veículo, apenas afirma que não tinha intenção de tirar a vida de seu sogro, tampouco de seu companheiro
.

Há nos autos duas versões,
a da defesa, sustentando que a recorrente não agiu com
animus necandi
,
quando colidiu seu veículo nos ofendidos. Por outro lado,
há a versão acusatória, amparada, principalmente,
pelo depoimento das vítimas.

Assim, se a recorrente atingiu a vítima por circunstâncias outras, por vontade ou não, o júri é que deve decidir.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o
animus necandi
por parte da recorrente.

É cediço que, existindo suspeitas quanto à vontade do agente,
não se procede à desclassificação pleiteada
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. Portanto, no que se refere à alegada ausência do
animus necandi
sustentada pela recorrente, objetivando a desclassificação da conduta de homicídio para delito não doloso contra a vida, a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

2)
Da exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Por conseguinte, não há como acolher o pleito de afastamento da qualificadora do motivo fútil.

A defesa argumenta que a qualificadora do motivo fútil não pode incidir no caso, tendo em vista que a recorrente estava sob o domínio de forte emoção e sentimento de animosidade contra a pessoa da vítima.

Na hipótese dos autos,
a decisão que admitiu a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (Id. 75797983):

“(...) P
ois bem, as provas coligidas ao longo da instrução processual são suficientes para concluir que o motivo ensejador de delito foi uma discussão entre o casal Lilian e Wilton.

Deste modo, a qualificadora do motivo fútil, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que o motivo para que a acusada atentasse contra a vida dos ofendidos foi, aparentemente, por uma discussão entre casal, que acarretaria o término do relacionamento.

Desse modo, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.

Relata ainda que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que as vítimas estavam empurrando duas motos, quando a acusada teria arremessado o veículo contra eles, na pista contrária, de inopino.

Portanto, entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, visto que de acordo com as provas produzidas a acusada encurralou as vítimas.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados”.

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que a recorrente
teria praticado o delito por
motivo fútil
, em razão de
uma simples discussão entre casal, que acarretaria o término do relacionamento.

Quanto a incidência da qualificadora do motivo fútil decorrente de desentendimento banal, temos:

“APELAÇÃO – JÚRI – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 121, §2o, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), DO CP - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO ACUSATÓRIA COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – OPÇÃO PELA TESE DA INEXISTÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – PROVA DA INEXISTÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO – 3.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPERTINÊNCIA – PROVA DE DESENTENDIMENTO BANAL E VIAS DE FATO ENTRE APELANTE E VÍTIMA
– RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARCER MINISTERIAL1.Não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos se o Júri optou por uma das versões debatidas em plenário, amparada em elementos concretos de convicção, que a par disso não contemplam a presença dos requisitos do art. 25 do CP.2. (...) 3.Só podem ser excluídas as qualificadoras manifestamente improcedentes;
se existir no conjunto probatório dos autos, amparo à tese do Parquet de que o crime foi praticado logo após discussão banal, e vias de fato (ocasião em que a vítima foi agredida) gerada em uma situação insignificante, é impossível a exclusão da qualificadora do motivo fútil, pois, tais circunstâncias evidenciam a presença da qualificadora
”.
(Destaquei)
(TJMT, Ap 28851/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017).

In casu
, a qualificadora em questão não se mostra absolutamente improcedente, porquanto há elementos nos autos que demostram a ocorrência de discussão prévia e não se pode delinear a intensidade, duração ou extensão do desentendimento existente as partes, cabendo aos jurados examinar mais a fundo a questão, afinal, a decisão de pronúncia é apenas uma decisão interlocutória mista, isto é, um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer cognição exauriente acerca da causa.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”.
(STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Esse motivo, se constitui ou não motivo fútil, compete aos jurados determinar, por ser o órgão julgador competente para as ações desta natureza, com assento na Constituição Federal.

Estabelece o
enunciado n.o 2
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Ademais, imperioso ressaltar que, quanto à exclusão de qualificadoras, também prepondera o princípio
in dubio pro societate
, certificando-se que somente o Tribunal do Júri é apto a decidir acerca de sua incidência ou não.

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da qualificadora do motivo fútil, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021